Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-18.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-18.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DANUBIA CRISTINA INACIO - CPF: 029.203.822-41 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E §1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No1002242-18.2017.8.11.0007

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

DANUBIA CRISTINA INACIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da ação da busca e apreensão ajuizada em face de
DANUBIA CRISTINA INACIO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Inconformado, o apelante alega não houve a intimação pessoal do autor nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC, de modo que pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id 99386052).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (Id 99386056).

Preparo recolhido no Id 99386053.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a intimação pessoal do autor, ora recorrente, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal do banco recorrente, em que pese existir a intimação da parte, por meio do seu advogado, via sistema eletrônico
(Id
99386044
).

Impende salientar que não consta nos autos se o processo tramita de forma 100% digital
.
Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL
ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE – FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, SOB PENA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito, não prevalece”
(N.U 1001770-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC
– RECURSO PROVIDO.

Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo”
(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021